Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727071-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LUCIA DE ALMEIDA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carmen Lúcia de Almeida contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que nos autos de no 0717371-69.2021.8.07.0020 deferiu a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração da executada, ora agravante, até o pagamento da dívida (ID no 130399794, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que a impenhorabilidade dos valores, uma vez que se tratam de verbas de natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. Destaca que a execução de título extrajudicial não se enquadra nas exceções legais que autorizam a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Cita precedentes deste Tribunal e pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que a penhora seja imediatamente desconstituída. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 38294952). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (Nota Promissória) no valor atualizado de R$ 20.036,24 (ID no 124588569, pág. 8). Não há discussão quanto à higidez do crédito perseguido pela agravada. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 13. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a adoção de medidas dessa natureza. 14. A agravante é servidora pública aposentada e recebe a remuneração bruta mensal de R$ 9.733,34, conforme se observa no ID no 38294954. 15. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante, pois só foram apresentados argumentos defendendo a impenhorabilidade das verbas. 16. A decisão deferiu a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração mensal bruta da agravante, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria e com o acórdão no 1409183, proferido nos autos no 0739795-68.2021.8.07.0000 por esta Turma. 17. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO